Tribunal: TJDFT
Processo: 0722367-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722367-75.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRI: PAULA ALVES PEIXOTO DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 32353273, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 32353273). O STJ não conheceu do recurso (ID 49799327). O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos precedentes, tendo em vista o decidido no RE 1.265.564 (Tema 1.166) (ID 49799328). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, não seria o caso, em princípio, de cumprimento à sistemática. Isso porque, na hipótese vertente, a discussão sobre a competência para o julgamento da demanda se deu sob a perspectiva dos reflexos das horas extraordinárias, já reconhecidas pela Justiça Laboral, no benefício complementar, ao passo que o paradigma indicado diz respeito às causas que visam a condenação do empregador ao próprio pagamento de verbas de natureza trabalhista. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019